Tribunal: TJBA
Processo: 8060029-61.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8060029-61.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGADO: MERIVALDO OLIVEIRA DE JESUS Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA RECONHECIDA. ILEGALIDADE DA ALTA PROGRAMADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA PERÍCIA MÉDICA. ENCAMINHAMENTO À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso anteriormente interposto, para determinar o restabelecimento de auxílio-doença acidentário desde a cessação indevida, afastando a alta programada e condicionando a cessação do benefício à prévia perícia médica, com encaminhamento do segurado à reabilitação profissional. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado padece de omissão ou erro material quanto à determinação de encaminhamento à reabilitação profissional; (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito da decisão. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente todas as questões relevantes, reconhecendo a incapacidade total e temporária do segurado e a ilegalidade da alta programada, em consonância com a jurisprudência consolidada. 5. A determinação de encaminhamento à reabilitação profissional decorre logicamente do reconhecimento da incapacidade para a atividade habitual, encontrando respaldo nos arts. 62 e 89 da Lei nº 8.213/91, não configurando omissão ou erro material. 6. A insurgência da embargante revela mera irresignação com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito, providência incabível em sede de embargos de declaração. 7. O prequestionamento resta atendido, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, independentemente do acolhimento dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia; 2. O encaminhamento do segurado à reabilitação profissional constitui consequência lógica do reconhecimento da incapacidade para a atividade habitual, não sendo passível de afastamento em sede de embargos de declaração.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.213/91, arts. 62, 89 e 101. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 1.775.086/SC, Rel. Min. Herman Benjamin; STJ, AREsp nº 1.734.777/SC, Rel. Min. Herman Benjamin. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8060029-61.2020.8.05.0001, sendo embargante Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e, embargado, Merivaldo Oliveira de Jesus, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator